Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702595-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato, no 708414-88.2021.8.07.0017 (ID 182295296 dos autos de origem), ajuizada por MARIA DA CONCEICAO ALVES em desfavor do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, nos seguintes termos: Como o réu não cumpriu a determinação da decisão de ID 178091353 de depositar em juízo o valor dos honorários periciais homologado, reputo prejudicada a produção dessa prova. Assim, declaro que os documentos de IDs 127727772 a 127727773 não foram assinados pela autora. Voltem os autos conclusos para sentença. A parte agravante narra, em suas razões recursais, que não cumpriu a determinação anterior por falta de intimação válida. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para evitar que seja proferida sentença sem a produção da prova pericial pretendida. Em provimento definitivo, requer “a realização de perícia grafotécnica pelo d. Juízo de piso, com intimação válida e eficaz do início dos trabalhos para que haja o custeio pelo Agravante dos honorários periciais, com o depósito judicial dos valores arbitrados, a fim de que não reste caracterizado o cerceamento de defesa e contraditório, assegurado o devido processo legal, por ser medida de lídima e salutar Justiça.” Preparo ID 55217367. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão da intimação, em consulta ao sítio deste TJDFT, constata-se que a parte está cadastrada como parceira para expedição eletrônica desde 04/09/2019 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). A intimação eletrônica em questão está regulamentada pela Portaria GPR 239/2019, cujo art. 5o, assim dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” No particular, observa-se da consulta no PJe ao campo “Expedientes”, que houve o registro de abertura de prazo para manifestação em relação à decisão que determinou o depósito do valor dos honorários periciais (ID 178091353 dos autos originários), proferida no dia 13/11/2023, com registro de ciência no dia 23/11/202 e prazo para manifestação até o dia 15/12/2023. Assim, não há que se falar em nulidade de intimação de parceiro eletrônico, pois independe de publicação ou de encaminhamento de “push”, bastando o acesso ao sistema com login e senha do gestor ou, em caso de inércia, o prazo terá início automático após 10 dias, conforme previsto no artigo 5o da Lei no 11.419/2006. Na esteira desse entendimento, cite-se os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO. PREPARO. INTIMAÇÃO VIA PJE. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. BANCO DO BRASIL S/A. PARCEIRO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A intimação eletrônica realizada via PJe, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.19/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. No caso, o recorrente (Banco do Brasil S/A) está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, e, portanto, considera-se válida a intimação levada a efeito via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1793570, 07203716920238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. O apelante está devidamente cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6, da Lei 11.419/06. 3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJe sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 4. O apelante, instituição financeira, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789648, 07060557620228070003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, a alegação de vício de intimação não se mostra verossimilhante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital